Tribunal: TJES
Processo: 5002424-49.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002424-49.2022.8.08.0069

APELANTE:
ADRIANA ALVES FERNANDES ARAÚJO

APELADO:
SERASA EXPERIAN S/A

APELADO:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A

APELADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS II.

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL –
SERASA LIMPA NOME –
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A COBRANÇA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em
recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se
pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial.

2.
Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada.

3.
O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e
não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela S
erasa
Experian.

4.
P
lataforma
que
não configura meio de cobrança ou de restrição de credito à parte.

5.
O simples comunicado de dívida e oferta de acordo não é capaz de gerar dano moral indenizável.

6
.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002424-49.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA ALVES FERNANDES ARAUJO

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL –
SERASA LIMPA NOME –
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A COBRANÇA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em
recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se
pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial.

2.
Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada.

3.
O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e
não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela S
erasa
Experian.

4.
P
lataforma
que
não configura meio de cobrança ou de restrição de credito à parte.

5.
O simples comunicado de dívida e oferta de acordo não é capaz de gerar dano moral indenizável.

6
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo a analisar as suas razões, nos termos que seguem.

ADRIANA ALVES FERNANDES ARAUJO
apela da sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Marataízes (id. 7018723), que julgou improcedente os pedidos autorais formulados nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA JURÍDICA S/A
e
SERASA EXPERIAN S/A
, ora apelados, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Registra-se que o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS II
, também apelado, teve sua inclusão no polo passivo da demanda determinada na sentença objurgada.

Em suas razões recursais (id. 7018725), a apelante sustenta, em síntese, que: a) foi indevidamente cobrada por débito que, além de inexigível, é prescrito; b) a cobrança se deu por meio do Serasa Limpa Nome, que causa diminuição do Score e, consequentemente, dificulta a obtenção de qualquer tipo de crédito; c) a prática atacada representa violação ao artigo 42, §5º do Código de Defesa do Consumidor, que veda o fornecimento, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito e após a prescrição da dívida, de quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores; d) faz jus à indenização por danos morais decorrentes da coação e da cobrança indevida e vexatória.

Ao que se verifica, é objeto de debate nos autos a possibilidade de ser cobrada dívida já prescrita.

Em julgamentos anteriores de casos semelhantes, este E. Tribunal de Justiça acompanhou o entendimento até então sustentado pelo C. STJ, no sentido de que “
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
”.
(AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 3/9/2020).

Não obstante, em recente julgado, a Corte Superior alterou o referido entendimento, posicionando-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial, conforme se observa a seguir:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6.
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo,
o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,

julgado em 17/10/2023
, DJe de 23/10/2023.)

Embora o direito subjetivo não seja atingido pela prescrição, tal conceito não se confunde com a paralisação da pretensão do credor, ou seja, o poder de exigir a prestação do devedor é interrompido, tendo em vista que este é o alvo da prescrição.

Logo, constata-se a impossibilidade de o credor, após a ocorrência da prescrição do débito, realizar cobranças, sejam elas através dos meios judiciais ou extrajudiciais.

Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada.

Conforme se extrai da inicial e do recurso, a apelante relata que, ao tentar adquirir um produto no crediário, foi informada a respeito de apontamentos negativos inseridos no banco de dados do Serasa.

Não obstante, deixou de colacionar aos autos qualquer documento que evidencie a alegada negativação ou qualquer obstáculo enfrentado ao tentar adquirir crédito.

Da mesma forma, não se desincumbiu do ônus de demonstrar prejuízos ao denominado “Serasa Score”, que consiste em pontuação calculada com base em informações relevantes para análise de risco de crédito.

Nota-se que a apelante se limitou a apresentar registros de seu próprio perfil na plataforma Serasa Limpa Nome, onde constam propostas de negociação das dívidas a que se refere.

Importante destacar que o “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores.

Insta salientar, ainda, o entendimento que prevalece entre os Tribunais, no sentido de que

“
a inscrição de dados no SERASA Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela SERASA Experian
”
(TJGO; AC 5195472-34.2021.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; Julg. 11/11/2022; DJEGO 17/11/2022; Pág. 8336).

Logo, resta claro que a plataforma não configura meio de cobrança ou de restrição de credito à parte, de modo a afastar a alegada necessidade de reforma da sentença.

Embora a apelante sustente que a inserção de seus dados no
site
“Serasa Limpa Nome” caracterizaria cobrança coercitiva, tal argumento não procede, pois, além de
não se constituir em ferramenta de consulta pública
, nos moldes da Lei Nº 13.709/2018 (LGPD), exige do consumidor o acesso pessoal mediante cadastro de
login
e senha, sendo que as dívidas lá apontadas podem, ou não, ser negociadas.

Do mesmo modo, não procede a alegação de que a existência de dívida prescrita no portal “Serasa Limpa Nome” implica em prejuízo ao Serasa Score e, consequentemente, o acesso a novo crédito, uma vez que, em consulta ao endereço eletrônico da plataforma, constata-se que “
as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score
” (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq/).

Reitera-se que
a anotação de dívida existente no site

acima referido não implica em negativação dos dados creditícios da apelante.

No mesmo sentido é a fundamentação do voto exarado pelo Ilma. Ministra Nancy Andrighi nos autos do Recurso Especial nº 2.088.100/SP, conforme se observa a seguir:

39. A partir da fundamentação apresentada, extraem-se as seguintes consequências práticas: não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito.

40. Acrescente-se que o chamado “Serasa Limpa Nome” consiste em uma plataforma na qual credores conveniados informam dívidas – prescritas ou não – passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos.
Não se trata, portanto, de cadastro negativo, não impactando no score de crédito do
consumidor e acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios

(https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/o-que-e-serasa-limpa-nome/).

Por fim, cabe destacar que o simples comunicado de dívida e oferta de acordo não é capaz de gerar o dano moral indenizável, razão pela qual a r. sentença objurgada também não merece reparo quanto a este ponto.

Posto isso,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre valor da condenação, mantendo sua exigibilidade suspensa, uma vez que a apelante está amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.